Tribunal: TJMT
Processo: 1007842-37.2025.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007842-37.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[L. K. M. A. - CPF: 092.969.351-56 (EMBARGADO), AMANDA DANTAS TEIXEIRA DE GOUVEIA - CPF: 054.464.161-20 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZANE MACHADO CONCEICAO - CPF: 036.318.981-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO DA SILVA SOARES - CPF: 223.412.098-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença condenatória ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais decorrentes de atraso de voo. A embargante alega omissão quanto à análise da aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, das normativas da ANAC, do art. 251-A do CBA e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a legislação aeronáutica específica e os critérios para fixação de danos morais no transporte aéreo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da legislação aplicável, fundamentando a prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em matéria de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

4. A decisão analisou expressamente as normativas da ANAC, consignando o descumprimento da Resolução n. 400/2016 quanto ao prazo de comunicação prévia de alterações de voo aos passageiros.

5. O quantum indenizatório foi fixado observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da reparação, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já decididas, mas apenas ao esclarecimento de eventuais vícios, inexistentes na espécie.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste omissão em acórdão que fundamenta adequadamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em detrimento da legislação aeronáutica específica nas relações de consumo. 2. O quantum indenizatório por danos morais decorrentes de falha no transporte aéreo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 2º e 3º; CBA, art. 251-A; CF/1988, arts. 21, XII, "c", 22, I e X, 174 e 178.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1935277 DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto para manter inalterada a sentença recorrida que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a parte ré, ora embargante, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, acrescido dos devidos consectários legais.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica e das normativas da ANAC ao caso, sustentando que a manutenção da incidência do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento da legislação aeronáutica específica, violaria os arts. 22, incisos I e X, 21, inciso XII, alínea “c”, 174 e 178 da Constituição Federal. Defende que a matéria deveria ter sido apreciada inclusive de ofício, por decorrer de comando constitucional relativo à competência da União para legislar e regular o setor aéreo.

Sustenta, ainda, que o caso envolveria manutenção não programada, com imediata reacomodação da parte embargada em voo posterior com assentos disponíveis, sem comprovação de efetivo abalo físico ou psicológico. Por essa razão, afirma que o acórdão também teria sido omisso quanto à análise do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, segundo o qual a indenização por dano extrapatrimonial decorrente de falha na execução do contrato de transporte dependeria da demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão.

Aduz, por fim, que houve omissão quanto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na manutenção da condenação por danos morais no valor de R$ 7.000,00, reputado excessivo e apto a gerar enriquecimento sem causa. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos modificativos para julgar improcedentes os pedidos da parte embargada ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais, infraconstitucionais e normativos indicados.

Contrarrazões apresentadas em id. 375346370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto para manter inalterada a sentença recorrida que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a parte ré, ora embargante, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, acrescido dos devidos consectários legais.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Analisando detidamente as alegações da embargante, verifico que não assiste razão em suas pretensões, porquanto o acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e exaustiva todas as questões suscitadas no recurso de apelação, não havendo qualquer vício que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de analisar a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Tal alegação não procede. O acórdão embargado dedicou tópico específico à análise da legislação aplicável, consignando expressamente que "
a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, encontrando-se presentes os requisitos legais para tal caracterização, conforme estabelecem os artigos 2º e 3º do CDC
" e que "
é pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em matéria de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço de transporte aéreo
".

A decisão embargada fundamentou adequadamente a incidência do regime consumerista, citando inclusive precedente do Superior Tribunal de Justiça que firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de falha na prestação do serviço de transporte aéreo após a entrada em vigor da Lei n. 8.078/1990, incide o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, inexiste omissão quanto à análise da legislação aplicável ao caso.

Da mesma forma, não procede a alegação de que o acórdão teria sido omisso quanto à análise das normativas da ANAC. O julgado expressamente consignou que "
verifica-se que a apelante não observou adequadamente as disposições da Resolução n. 400/2016 da ANAC, que estabelece o prazo de 72 (setenta e duas) horas para comunicação prévia de alterações de voo aos passageiros
", evidenciando que a matéria foi devidamente apreciada.

Quanto à alegada omissão relativa ao art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, observo que tal dispositivo não se aplica ao caso concreto, uma vez que, conforme já fundamentado no acórdão embargado, a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece regime próprio de responsabilidade civil objetiva. Ademais, o acórdão analisou detidamente a configuração dos danos morais, concluindo que "
o atraso de 18 (dezoito) horas, com perda de conexão, longa espera no aeroporto e reacomodação tardia, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica, por ultrapassar os limites do mero aborrecimento cotidiano
".

No tocante aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, o acórdão embargado dedicou considerações específicas à matéria, consignando que "
o valor fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) encontra-se em harmonia com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da reparação
". Portanto, inexiste omissão quanto a este aspecto.

Na realidade, o que se verifica é que a embargante, inconformada com o resultado do julgamento, busca utilizar os embargos declaratórios como sucedâneo de recurso de mérito, pretendendo a rediscussão de matérias já amplamente debatidas e expressamente rejeitadas por este Tribunal. Tal pretensão é manifestamente incompatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à modificação do julgado, mas apenas ao esclarecimento de eventuais vícios.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015.
Portanto,
só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1935277 DF 2021/0126770-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022 - destaquei).

Ademais, registro que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios alegados. Portanto, eventual pretensão de prequestionamento resta atendida pela própria previsão legal, independentemente do acolhimento dos embargos.

Por fim, observo que o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para sustentar a conclusão alcançada, tendo enfrentado todas as questões relevantes suscitadas pelas partes. A decisão encontra-se em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte em matéria de responsabilidade civil das companhias aéreas por falha na prestação do serviço de transporte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026